Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-84.2018.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000876-84.2018.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI - CNPJ: 04.338.320/0001-07 (AGRAVADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX - CNPJ: 04.337.800/0001-53 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA - CNPJ: 04.671.271/0001-20 (AGRAVADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), MARIO PAES LANDIM - CPF: 032.713.978-13 (ADVOGADO), FERNANDO MACHADO KLEIN - CPF: 147.972.208-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA - CNPJ: 04.671.271/0001-20 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX - CNPJ: 04.337.800/0001-53 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI - CNPJ: 04.338.320/0001-07 (AGRAVANTE), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (AGRAVANTE), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO, ACOMPANHANDO O RELATOR. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADDE ADDARIO; 3º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – SUMULA 568 DO STJ – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INEXISTÊNCIA – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO - ART. 1º C/C §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – ANÁLISE EM CONJUNTO – PEQUENO LABOR – FIXAÇÃO ESTRATOSFÉRICA – PRINCIPIO DE EQUIDADE – APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ. Recurso conhecido e desprovido.

I - Estando a decisão escudada em posicionamentos consagrados pelo STJ, sob o rótulo de precedentes jurisprudenciais previstos no atual ordenamento processual civil, o recurso pode ser decidido de forma unipessoal pelo relator.

II - Equivoca-se o juiz quando, nas suas razões de decidir, registra que a má fé processual tem cunho meramente objetivo. O comum se presume, o extraordinário deve ser demonstrado e, desta forma, não reside como presidir a litigância de má fé em face dos argumentos divisados na sentença.

III - A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa). Litigância de má fé afastada.

IV - A Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Honorários minorados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de agravo interno interposto por AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1000876-84.2018.8.11.0046 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 75411504 o relator conheceu do recurso e lhe deu provimento parcial para fixar honorários advocatícios em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Em apertada síntese, requer o agravante AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA sob ID. 77883451 a reconsideração da sentença que excluiu a má-fé e excluiu o quantum indenizatório em 7% (sete por cento) do valor da causa e arbitrou os honorários em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que os trouxe para o patamar aproximado de 02% (dois por cento) sobre o valor da causa, devolvendo-se ao status quo ante (15% do valor da ação), pelos motivos acima esposados, bem como por ser dissonante das determinações legais.

Em apertada síntese, requer o agravante ELBIO GONZALEZ sob ID. 77883455 a reconsideração da decisão que arbitrou os honorários em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais que os trouxe para o patamar aproximado de 02% (dois por cento) sobre o valor da causa, devolvendo-se ao status quo ante (15% do valor da ação), pelos motivos acima esposados, bem como por ser dissonante da determinação legal exposta no art. 85, § 2º da Lei Adjetiva Civil.

Em apertada síntese, requer o agravante ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI e a ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX sob ID. 78387453 mantenha a r. Sentença de Primeira Instância que fixou os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa [art. 85, § 2º do CPC], por ser regra geral obrigatória e não se enquadrar no § 8º do mesmo artigo; manter a multa por litigância de má-fé no percentual de 7% aplicada pelo Juízo a quo dentro dos parâmetros do artigo 81, do CPC, pois restou comprovado o propósito eivado de má-fé do Agravado/Requerente.

Contrarrazões sob ID. 81001974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Ação Ordinária de Cumprimento de Contrato ajuizada por JOÃO PAULO MARQUEZAN SILVA em desfavor de ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS JURUENO VI, ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTOES RURAIS JUNUENA e AGROPECUÁRIA BEKAFAM LTDA, Comarca de COMODORO.

Pretendeu o autor fazer com que as requeridas cumprissem contratos de promessa de compra e venda em relação a 05 (cinco) lotes rurais, totalizando 1.414,17 hectares, matrículas números 15.721, 15.722, 15.723 e 15.734 e 1.604,94 hectares, 06 lotes, matriculas de números 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.710, 7.711, deliberadas estas vendas através de Assembléia Geral realizada em 27/04/2018. Ocorreu que as associações requeridas apresentaram contestações e, neste particular, manifestaram sobre a falsidade documental, sendo as assinaturas de seus representantes são falsas. Ação julgada improcedente, condenada o autor nos custos do processo e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado dado a demanda. Condenou, ainda, em multa por litigância de má fé, em 7% sobre o valor atualizado dado a causa. (ID-64816760). Valor da causa: R$ 50.000,00. (ID-64816760). Embargos Rejeitados. (R$-6486770). Por determinação do juiz, valor da causa reajustada para R$ 8.253.750,00 (ID-64681645).

Em grau recursal sustenta a necessidade de exclusão no que tange ao exercício de má fé processual e, neste aspecto, em primeiro aspecto, anota que não lhe foi oportunizado provar quanto da aquisição, não residiu qualquer litigância contrario aos procedimentos pertinentes a má fé. Pede exclusão da condenação devido ao princípio da evitabilidade da demanda e, em caso contrário, sua minoração. As requeridas apresentaram resposta ao pedido recursal, pugnando pela manutenção da decisão bem como majoração dos honorários recursais.

Decidiu assim o relator:

“(...)

Estão presentes os princípios de admissibilidade do recurso e, por conseqüência, dele conheço. Em seqüência, atento aos predicados do art. 1013 do CPC, limites tratados pelo recorrente, a questão recursal resume-se tão somente em analisar eventual cerceamento de defesa onde o apelante pretendia demonstrar que não comportou com má fé. Em seguida, se assim não o for, sua exclusão. Discorda, por outro lado, em relação à sucumbência e/ou sua minoração, com aplicação do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com relação aos documentos, não reside quaisquer dúvidas de que tratavam de documentos falsos. De começo, em face dos documentos existentes nos autos, quando o bastante para registrar serem desnecessários aspectos outros para a definição com relação a existência ou não da litigância de má fé.

E, neste aspecto, ao ser condenado na sentença em 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

No caso presente, o magistrado de piso, ao registrar a litigância de má fé, em face de os documentos serem falsos, registrou a responsabilidade objetiva do apelante.

No caso em apreciação, o autor apelante ingressou com a presente ação, visando o cumprimento do contrato em face das requeridas, todos identificados no preâmbulo desta. Em seqüência, vê-se que as requeridas, numa só toada jurídica, contestaram a ação, argüindo que os documentos com os quais o autor albergo sua pretensão inicial eram falsos.

Diante dos fatos, o apelante, que é médico, não reside naquela Comarca, contratou advogados para verificarem a existência ou não de veracidade dos argumentos trazidos pelos requeridos (ID-161158250). Constatou-se, posteriormente de que os contratos foram falsificados por pessoas que imitaram as assinaturas dos supostos contratantes em relação aos instrumentos já mencionados linhas acima, causando prejuízos ao autor que já tinha desembolsado vultosa quantia.

Em face desta situação, o autor/apelante não desejando patrocinar uma lide temerária, autorizou seus advogados a desistiram da lide, em data de 09/11/2018 (ID-64816575 e ID-64816576). Entretanto, as partes recorridas não concordaram com o pedido de desistência, o que fez com que o processo alcançasse sentença de mérito onde, como dito, foi reconhecida improcedência da lide, condenação do autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor atualizado da causa, após a retificação feita, e de igual forma, em multa por litigância de má fé, 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

De início se vê que o julgamento monocrático do relator, na dicção do prescrito pelo artigo 932, inciso V do Código de Processo Civil e Súmula 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso comporta decisão monocrática do Relator e, neste aspecto, privo de levar à consideração da colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Em grau recursal, reside necessidade de serem vistos duas situações: (1)- se reside litigância de má fé; (2)-se a verba honorária está de acordo com os padrões estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No caso em apreciação, baixando os fatos à realidade, visto os autos em todos os seus aspectos formais e substanciais, constata-se que, em ambas as situações trazidas; não agiu com correção a decisão feita pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.

(1)- No que tange a litigância de má fé, fixando o estratosférico percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, creio que o magistrado não pautou dentro do comando jurídico pertinente a espécie. De início, suplicou o autor para que, em relação a esta situação, desejava prova oral para provar que também foi enganado, aspecto que o juiz fez vistas grossas e aplicou a litigância de me fé sob a égide da teoria objetiva da culpa. Quer em relação a litigância de má fé como, se procedente esta, o que não é o caso, agiu o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, com aspectos que contrariam o direito pátrio.

Chegou o magistrado de piso às raias do absurdo jurídico consignar na sentença. ‘Tenho que a má fé transborda na medida em que a autora se valeu de documento falso. (...) Tal má fé é objetiva e não admite prova em contrario’. (sic) (grifei).

Não reside como acatar esta decisão por todos os ângulos que se vê, traduzindo profundo erro do magistrado em, afirmar que a litigância de má fé, dentro dos autos, é de natureza objetiva. No caso em apreço, tudo indica que ao autor ao propor aquela demanda, foi enganado por estelionatários.

Tanto é verdade é que, tomando conhecimento de que foi alvo de estelionatários, não teve dúvidas, na fase de impugnação à contestação, desistiu da demanda e pediu a extinção daquele processo, sem julgamento do seu mérito.

Não se pode ignorar e a tese esposada pelo subscritor da decisão recorrida assim o fez que a litigância de má fé se configure quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência exagerada e injustificada no processo e ainda proceder de modo temerário, situação que não está comprovado nos autos a partir do momento em que, descobrindo o autor que estava usando uma documentação falsa, enganado que foi, incontinenti, em data de 09/11/2018, desistiu daquela ação.

O magistrado de piso, ao anotar a responsabilidade objetiva quando se trata de provar idoneidade da parte, usou de forma inversa a presunção de inocência que está capitulada na Constituição da República Federativa do Brasil.

Isto porque além de exigir demonstração de dano a outra parte a condenação da parte em litigância de me fé exige a evidência acerca da conduta dolosa de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se presumindo como, de forma equivocada, admitiu o magistrado na sentença ao aplicar a teoria objetiva de culpa.

Discordo diametralmente em relação a aplicação da litigância de má fé. O autor/apelante ao tomar conhecimento de que os documentos eram falsos, em desistindo, incontinenti, daquela ação, registrou, ao meu viso, a orientação do Ministro SALVIO TEIXEIRA: ‘O processo não é um jogo de esperteza, mas instrumento ético de jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania’. (Recurso Especial n. 69.506, 4ª. Turma, STJ, julgado em 25/11/1997)’.

Procedeu, ainda, o autor, ao tomar a medida, desistindo da ação, fiel cumprimento ao disposto no artigo 5º do CPC: ‘Aquele que participar de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’. Os textos legais pertinentes a litigância de má fé devem ser interpretados com cautela pelo julgador e o litigante de má fé relaciona com má conduta processual, não propriamente do pedido.

Aliás, ao propor a ação com aqueles documentos que, ao viso do autor, eram autênticos, nada mais fez do que, até então exercer o exercício regular de um direito, de acordo com o art. 188, inciso I, do Código Civil e o direito de petição consagrado pela Constituição Federal (art. 5º, XXXV da CF). Constatando que a sua lide era temerária em face daqueles documentos, desistindo, de imediato, da demanda, não se vê, por qualquer ângulo, como atribuir a litigância de má fé, tratando-se de crasso erro jurídico registrar na sentença recorrida a teoria objetiva da culpa.

Portanto, no caso em apreço, por qualquer viso se vê, no caso em apreciação, que, inexiste equivoco jurídico de substancial importância e que deve ser rechaçada em grau recursal a manifestação constante da sentença aplicando-se a presunção de que a má fé processual é presumida.

Ao contrário do posicionamento adotado na sentença, a boa fé se presume e deve ser de forma clara demonstrada pela parte que alega em sentido contrário, não podendo permitir que uma lógica abstrata adotada na sentença, tripudie sobre o bom senso.

Entende o colendo STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação da pena pecuniária por litigância de má fé pressupõe o dolo da parte no travamento do processo judicial, manifestado por conduta manifestamente dolosa e temerária, não observado o dever de proceder com lealdade. (3ª. Turma, Recurso Especial 418.432, Relator Ministro Castro Filho, DJU de 05/02/02, às notas, às notas CPC ANOTADO, Negrão e Outros, 44ª. Edição, pag. 133)’.

No mesmo sentido.

‘Na litigância de má fé não se presume, mas exige-se prova satisfatória, não só de sua existência, mas caracterização de dano processual a que a condenação cominada lei visa a compensar. (1ª. Turma, Recurso Especial n. 76.234, relator ministro DEMOCRITO REINALDO, DJU 30/6/07, às notas, às notas CPC ANOTADO, Negrão e Outros, 44ª. Edição, pag. 135)’.

‘A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa). (STJ, 3ª. Turma. Recurso Especial n. 906929, Relator Ministro GOMES DE BARROS, julgado em 16/10/2007, DJU de 29/10/2007, às notas CPC ANOTADO, Negrão e Outros, 41ª. Edição, pag. 141)’.

No mesmo sentido o TST:

‘Na litigância temerária, a má-fé não se presume, exigindo prova contundente da caracterização do dano processual que a condenação cominada na lei visa a compensar. Na hipótese, o fato de o Autor prestar depoimento pessoal com informações distintas daquelas constantes da petição inicial configura, por si só, atitude temerária ou capaz de causar qualquer dano processual à parte adversária. Tal quadro pode conduzir à improcedência dos pedidos, mas não, necessariamente, ao entendimento de que o Obreiro utilizou o processo de forma desleal ou de que deve ser apenado com a incidência de multa a ser revertida à Reclamada. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto. (TST – RR – 1000020-52.2016.5.02.0027 – Rel. Min. Maurício Godinho Delgado, julgado em 05/04/2019).

Portanto, nem se soslaio, reside no caso dos autos a decantada litigância de má fé constante da sentença e, de conseqüência, afasto esta condenação imposta ao alvedrio das disposições prescritas a espécie.

(2)- Por outro lado, o apelante, fazendo suas razões de recorrer, discorda da sentença de primeiro grau, que fazendo suas conclusões, ponderou em agraciar os advogados da parte recorrida em vultosos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como se equivocou quando da mensuração da existência de litigância de má fé, nesta dosagem o fez de modo exagerado, desvirtuando totalmente o que deve ser visto na espécie sendo que, no caso, de rigor era a aplicação do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Certo é que, na dicção do § 4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, - ‘Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, resistir da ação’ – situação que ostenta o presente recurso.

Contudo, no caso em apreço, ao fazer longa explanação de que, reconhecia que laborou com equivoco ao propor aquela ação, pensava que estava exercitando seu direito (art. 188, inciso I, do CPC), o processo terminou ai, isto é, quando da impugnação à contestação e, de conseqüência, de plano já poderia ser sentenciado com a procedência do pedido, não mais restando pretensão meritória pendente de litigiosidade. (ID-64816575).

De outro lado, em face dos esclarecimentos prestados, a parte requerida não desistiu da ação por mero capricho, é o que dos autos dá para entender de forma clara.

Como bem salientou a Ministra NANCY ANDRIGHI, relatora do Recurso Especial trazida pela parte requerida:

‘Isto porque, apesar de existência de entendimentos doutrinários no sentido de que a recusa do réu independe de fundamentação, não cabendo ao juiz, portanto, examinar porque o réu opta por prosseguir, segundo a jurisprudência desta Corte, a recusa deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. Nesse sentido Resp 864.432/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 27.03.2008; REsp 90.738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.09.1998; REsp 976.861/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ de 19.10.2007.

Também NELSON NERY JR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ele, se fundada a sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito” (Código de Processo Civil Comentado, 9ªed., São Paulo: RT, 2006, p. 437)’. (ID-64816586)’. (sic).

Portanto, em face dos argumentos trazidos pelo autor, reconhecendo o direito do réu, reconhecendo a falsidade do documento, não era caso de, simplesmente, ao texto frio da lei, dizer que não quer que o processo termina. De outro aspecto, mesmo se assim o fosse, qualquer ato subseqüente, inclusive com elaboração de pericia, era ato inócuo e inexistente, e, neste contexto, o processo, já não mais tendo aspecto controvertido, morreu e foi cremado ali. Frise-se, ainda, em seqüência que atos posteriores tão praticados pelo autor, que desistiu da demanda, foram tão somente, atendendo a determinação do juiz, apresentação dos originais para perícia, suplicar o encerramento do caso e isentá-lo ou condená-lo em verba mínima.

Já os trabalhos dos advogados dos réus, apenas se limitaram a apresentar a contestação e produzir pedido de que não concordavam com o término do processo e produzir as respostas ao recurso aviado pelo autor em que suplica a não condenação na litigância de má fé e nos honorários, ou, em caso contrário, minoração do valor.

Não reside no caso a extirpação dos honorários eis que existe participação de advogados adversos que apresentaram as respectivas contestações, merecendo, no caso, a tarifação necessária. O profissional do direito deve ser dignamente remunerado e com justiça, nem a mais, nem a menos.

Deve ser visto, a rigor dos incisos I, II, III, IV, do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil, que, para balizamento dos honorários de sucumbência, deve ser levado em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, trabalho de quase nenhuma complexidade, exigência mínima de estudos jurídicos e pouco tempo desenvolvido pelo profissional do direito, visto esta numa análise concreta dos aspectos existentes dentro dos autos.

Neste viés, o valor arbitrado, a titulo de honorários advocatícios, 15% sobre o valor atualizado, levando em consideração o seu conteúdo econômico, na valoração dos serviços desempenhados pelo advogado, foge do razoável e proporcional em relação aos serviços efetivamente desenvolvidos dentro dos autos e, ao meu viso, se assim persistir, estará o judiciário, com base no texto frio da lei, oficializando o enriquecimento sem uma causa concreta.

E, não se pode olvidar que, visando sobretudo numa análise objetiva em relação aos serviços prestados e não o texto frio da lei, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando flexibilidade àquela norma, concede ao julgador, numa análise sistemática de toda a situação constante dos autos, valorando o trabalho do profissional do direito, na indicação do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, faça o arbitramento dos honorários, por valor aritmético, égide do princípio da equidade.

Por outro lado, não se pode ignorar que, quando o valor é irrisório este dispositivo pode ser aplicado, numa situação inversa, quando os serviços desempenhados pelo advogado, numa avaliação objetiva for aquém da aplicação do percentual mínimo do § 2º, do art. 85, do CPC, como no caso em comento, não vejo qualquer óbice em assim proceder.

Para referendar o posicionamento acima, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.864.3435-SP, repisando argumentos contidos em acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no corpo do voto assim registrou o eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES:

(...)

Bem a propósito anotar que o direito justo deve prevalecer em relação ao direito legal. Como bem produziu o mestre da hermenêutica CARLOS MAXIMILIANO:

(...)

Ainda conduzido pelos braços jurídicos esposados na orientação preconizada na doutrina e na jurisprudência acima mencionada, comporta adicionar outros argumentos que me convencem da aplicação, no caso concreto, do princípio da equidade caracterizada na necessidade de flexibilizar numa análise sistemática e conjunta dos §§ 2º e § 8º, do art. 85, do CPC, o segundo visto o segundo de maneira invertida.

Cito-os.

(...)

Assim, pelos predicados já mencionados linhas anteriores, ao meu modo de ver, baixando os fatos à realidade em relação a efetiva prestação dos serviços e a justa remuneração que deve ter o profissional do direito (vista de forma objetiva), justifica-se a incidência de aplicação do juízo equitativo no arbitramento de verba honorária tanto na hipótese de o valor ser irrisório ou inestimável, mas quando, por outro lado, a aplicação de percentual estabelecido pelo § 2º, do art. 85, restar, como no caso em comento, um tanto exorbitante, nada mais, nada menos do que a boa fé processual que deve imperar entre as partes do processo e neste incluindo o Estado-Juiz, como bem determina o art.5º do vigente diploma processual civil – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

No mesmo sentido, transcrevo abaixo a seguinte ementa:

(...)

Portanto, deparamos com uma lógica abstrata, sem qualquer fundamento fático, numa análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, agraciar os advogados adversos com polpudos honorários sem que demonstre razoabilidade e proporcionalidade em relação aos serviços efetivamente desempenhados nos autos e, sobretudo em relação a descabidos incidentes surgidos por parte de seus clientes quando, de maneira contrária à lei, deram andamento num processo com pedidos inconsistentes quando a situação já estava morte e cremada pela confissão do autor em relação aos aspectos que passou, lesados por estelionatários, manter o valor seria o judiciário oficializar o locupletamento, mesmo este ao abrigo de uma interpretação isolada de um dispositivo legal.

Enfim, resumindo toda esta cantilena jurídica: a idéia do justo é uma idéia moral (GEORGES RIPERT) e ‘a justiça é o direito iluminado pela moral (CLOVIS BEVILAQUA).

Registro, derradeiramente, que respeito posicionamentos contrários que possivelmente advirão em relação a este caso, na alquebrada e superada fundamentação do STJ, mas, no caso em comento, arbitrar honorários em percentuais, sobre o valor econômico atualizado, hoje seria em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por simples petições sem qualquer profundidade jurídica, sem necessidade de estudos aprofundados, na análise do texto frio dos incisos I, II, III, do § 2º, do CPC, não vejo como plausível a manutenção da condenação da forma imposta pela sentença.

Por tal razão, no caso em comento, levando em consideração os parcos trabalhos desenvolvidos nestes autos, o singela valoração jurídica, o tempo exíguo gastos na elaboração das peças processuais, arbitro os honorários em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sob cujo valor incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da sua fixação e julgamento deste recurso.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO do recurso e lhe dou PROVIMENTO PARCIAL. Não acato a pretensão de alforriar do pagamento dos honorários advocatícios. Contudo, nos termos da fundamentação acima, os fixo em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).”

Estão presentes os princípios de admissibilidade do recurso e, por conseqüência, dele conheço. Em seqüência, atento aos predicados do art. 1013 do CPC, limites tratados pelo recorrente, a questão recursal resume-se tão somente em analisar eventual cerceamento de defesa onde o apelante pretendia demonstrar que não comportou com má fé. Em seguida, se assim não o for, sua exclusão. Discorda, por outro lado, em relação à sucumbência e/ou sua minoração, com aplicação do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com relação aos documentos, não reside quaisquer dúvidas de que tratavam de documentos falsos. De começo, em face dos documentos existentes nos autos, quando o bastante para registrar serem desnecessários aspectos outros para a definição com relação a existência ou não da litigância de má fé.

E, neste aspecto, ao ser condenado na sentença em 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

No caso presente, o magistrado de piso, ao registrar a litigância de má fé, em face de os documentos serem falsos, registrou a responsabilidade objetiva do apelante.

No caso em apreciação, o autor apelante ingressou com a presente ação, visando o cumprimento do contrato em face das requeridas, todos identificados no preâmbulo desta. Em seqüência, vê-se que as requeridas, numa só toada jurídica, contestaram a ação, argüindo que os documentos com os quais o autor albergo sua pretensão inicial eram falsos.

Diante dos fatos, o apelante, que é médico, não reside naquela Comarca, contratou advogados para verificarem a existência ou não de veracidade dos argumentos trazidos pelos requeridos (ID-161158250). Constatou-se, posteriormente de que os contratos foram falsificados por pessoas que imitaram as assinaturas dos supostos contratantes em relação aos instrumentos já mencionados linhas acima, causando prejuízos ao autor que já tinha desembolsado vultosa quantia.

Em face desta situação, o autor/apelante não desejando patrocinar uma lide temerária, autorizou seus advogados a desistiram da lide, em data de 09/11/2018 (ID-64816575 e ID-64816576). Entretanto, as partes recorridas não concordaram com o pedido de desistência, o que fez com que o processo alcançasse sentença de mérito onde, como dito, foi reconhecida improcedência da lide, condenação do autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor atualizado da causa, após a retificação feita, e de igual forma, em multa por litigância de má fé, 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

De início se vê que o julgamento monocrático do relator, na dicção do prescrito pelo artigo 932, inciso V do Código de Processo Civil e Súmula 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso comporta decisão monocrática do Relator e, neste aspecto, privo de levar à consideração da colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Em grau recursal, reside necessidade de serem vistos duas situações: (1)- se reside litigância de má fé; (2)-se a verba honorária está de acordo com os padrões estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No caso em apreciação, baixando os fatos à realidade, visto os autos em todos os seus aspectos formais e substanciais, constata-se que, em ambas as situações trazidas; não agiu com correção a decisão feita pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.

(1)- No que tange a litigância de má fé, fixando o estratosférico percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, creio que o magistrado não pautou dentro do comando jurídico pertinente a espécie. De início, suplicou o autor para que, em relação a esta situação, desejava prova oral para provar que também foi enganado, aspecto que o juiz fez vistas grossas e aplicou a litigância de me fé sob a égide da teoria objetiva da culpa. Quer em relação a litigância de má fé como, se procedente esta, o que não é o caso, agiu o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, com aspectos que contrariam o direito pátrio.

Chegou o magistrado de piso às raias do absurdo jurídico consignar na sentença. ‘Tenho que a má fé transborda na medida em que a autora se valeu de documento falso. (...) Tal má fé é objetiva e não admite prova em contrario’. (sic) (grifei).

Não reside como acatar esta decisão por todos os ângulos que se vê, traduzindo profundo erro do magistrado em, afirmar que a litigância de má fé, dentro dos autos, é de natureza objetiva. No caso em apreço, tudo indica que ao autor ao propor aquela demanda, foi enganado por estelionatários.

Tanto é verdade é que, tomando conhecimento de que foi alvo de estelionatários, não teve dúvidas, na fase de impugnação à contestação, desistiu da demanda e pediu a extinção daquele processo, sem julgamento do seu mérito.

Não se pode ignorar e a tese esposada pelo subscritor da decisão recorrida assim o fez que a litigância de má fé se configure quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência exagerada e injustificada no processo e ainda proceder de modo temerário, situação que não está comprovado nos autos a partir do momento em que, descobrindo o autor que estava usando uma documentação falsa, enganado que foi, incontinenti, em data de 09/11/2018, desistiu daquela ação.

O magistrado de piso, ao anotar a responsabilidade objetiva quando se trata de provar idoneidade da parte, usou de forma inversa a presunção de inocência que está capitulada na Constituição da República Federativa do Brasil.

Isto porque além de exigir demonstração de dano a outra parte a condenação da parte em litigância de me fé exige a evidência acerca da conduta dolosa de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se presumindo como, de forma equivocada, admitiu o magistrado na sentença ao aplicar a teoria objetiva de culpa.

Discordo diametralmente em relação a aplicação da litigância de má fé. O autor/apelante ao tomar conhecimento de que os documentos eram falsos, em desistindo, incontinenti, daquela ação, registrou, ao meu viso, a orientação do Ministro SALVIO TEIXEIRA: ‘O processo não é um jogo de esperteza, mas instrumento ético de jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania’. (Recurso Especial n. 69.506, 4ª. Turma, STJ, julgado em 25/11/1997)’.

Procedeu, ainda, o autor, ao tomar a medida, desistindo da ação, fiel cumprimento ao disposto no artigo 5º do CPC: ‘Aquele que participar de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’. Os textos legais pertinentes a litigância de má fé devem ser interpretados com cautela pelo julgador e o litigante de má fé relaciona com má conduta processual, não propriamente do pedido.

Aliás, ao propor a ação com aqueles documentos que, ao viso do autor, eram autênticos, nada mais fez do que, até então exercer o exercício regular de um direito, de acordo com o art. 188, inciso I, do Código Civil e o direito de petição consagrado pela Constituição Federal (art. 5º, XXXV da CF). Constatando que a sua lide era temerária em face daqueles documentos, desistindo, de imediato, da demanda, não se vê, por qualquer ângulo, como atribuir a litigância de má fé, tratando-se de crasso erro jurídico registrar na sentença recorrida a teoria objetiva da culpa.

Portanto, no caso em apreço, por qualquer viso se vê, no caso em apreciação, que, inexiste equivoco jurídico de substancial importância e que deve ser rechaçada em grau recursal a manifestação constante da sentença aplicando-se a presunção de que a má fé processual é presumida.

Ao contrário do posicionamento adotado na sentença, a boa fé se presume e deve ser de forma clara demonstrada pela parte que alega em sentido contrário, não podendo permitir que uma lógica abstrata adotada na sentença, tripudie sobre o bom senso.

Entende o colendo STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação da pena pecuniária por litigância de má fé pressupõe o dolo da parte no travamento do processo judicial, manifestado por conduta manifestamente dolosa e temerária, não observado o dever de proceder com lealdade. (3ª. Turma, Recurso Especial 418.432, Relator Ministro Castro Filho, DJU de 05/02/02, às notas, às notas CPC ANOTADO, Negrão e Outros, 44ª. Edição, pag. 133)’.

No mesmo sentido.

“Na litigância de má fé não se presume, mas exige-se prova satisfatória, não só de sua existência, mas caracterização de dano processual a que a condenação cominada lei visa a compensar. (1ª. Turma, Recurso Especial n. 76.234, relator ministro DEMOCRITO REINALDO, DJU 30/6/07, às notas, às notas CPC ANOTADO, Negrão e Outros, 44ª. Edição, pag. 135)’.

‘A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa). (STJ, 3ª. Turma. Recurso Especial n. 906929, Relator Ministro GOMES DE BARROS, julgado em 16/10/2007, DJU de 29/10/2007, às notas CPC ANOTADO, Negrão e Outros, 41ª. Edição, pag. 141)’.

No mesmo sentido o TST:

‘Na litigância temerária, a má-fé não se presume, exigindo prova contundente da caracterização do dano processual que a condenação cominada na lei visa a compensar. Na hipótese, o fato de o Autor prestar depoimento pessoal com informações distintas daquelas constantes da petição inicial configura, por si só, atitude temerária ou capaz de causar qualquer dano processual à parte adversária. Tal quadro pode conduzir à improcedência dos pedidos, mas não, necessariamente, ao entendimento de que o Obreiro utilizou o processo de forma desleal ou de que deve ser apenado com a incidência de multa a ser revertida à Reclamada. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto.” (TST – RR – 1000020-52.2016.5.02.0027 – Rel. Min. Maurício Godinho Delgado, julgado em 05/04/2019).

Portanto, nem se soslaio, reside no caso dos autos a decantada litigância de má fé constante da sentença e, de conseqüência, afasto esta condenação imposta ao alvedrio das disposições prescritas a espécie.

(2)- Por outro lado, o apelante, fazendo suas razões de recorrer, discorda da sentença de primeiro grau, que fazendo suas conclusões, ponderou em agraciar os advogados da parte recorrida em vultosos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como se equivocou quando da mensuração da existência de litigância de má fé, nesta dosagem o fez de modo exagerado, desvirtuando totalmente o que deve ser visto na espécie sendo que, no caso, de rigor era a aplicação do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Certo é que, na dicção do § 4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, - ‘Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, resistir da ação’ – situação que ostenta o presente recurso.

Contudo, no caso em apreço, ao fazer longa explanação de que, reconhecia que laborou com equivoco ao propor aquela ação, pensava que estava exercitando seu direito (art. 188, inciso I, do CPC), o processo terminou ai, isto é, quando da impugnação à contestação e, de conseqüência, de plano já poderia ser sentenciado com a procedência do pedido, não mais restando pretensão meritória pendente de litigiosidade. (ID-64816575).

De outro lado, em face dos esclarecimentos prestados, a parte requerida não desistiu da ação por mero capricho, é o que dos autos dá para entender de forma clara.

Como bem salientou a Ministra NANCY ANDRIGHI, relatora do Recurso Especial trazida pela parte requerida:

“Isto porque, apesar de existência de entendimentos doutrinários no sentido de que a recusa do réu independe de fundamentação, não cabendo ao juiz, portanto, examinar porque o réu opta por prosseguir, segundo a jurisprudência desta Corte, a recusa deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. Nesse sentido Resp 864.432/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 27.03.2008; REsp 90.738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.09.1998; REsp 976.861/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ de 19.10.2007.

Também NELSON NERY JR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ele, se fundada a sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito” (Código de Processo Civil Comentado, 9ªed., São Paulo: RT, 2006, p. 437)’. (ID-64816586)”. (sic).

Portanto, em face dos argumentos trazidos pelo autor, reconhecendo o direito do réu, reconhecendo a falsidade do documento, não era caso de, simplesmente, ao texto frio da lei, dizer que não quer que o processo termina. De outro aspecto, mesmo se assim o fosse, qualquer ato subseqüente, inclusive com elaboração de pericia, era ato inócuo e inexistente, e, neste contexto, o processo, já não mais tendo aspecto controvertido, morreu e foi cremado ali. Frise-se, ainda, em seqüência que atos posteriores tão praticados pelo autor, que desistiu da demanda, foram tão somente, atendendo a determinação do juiz, apresentação dos originais para perícia, suplicar o encerramento do caso e isentá-lo ou condená-lo em verba mínima.

Já os trabalhos dos advogados dos réus, apenas se limitaram a apresentar a contestação e produzir pedido de que não concordavam com o término do processo e produzir as respostas ao recurso aviado pelo autor em que suplica a não condenação na litigância de má fé e nos honorários, ou, em caso contrário, minoração do valor.

Não reside no caso a extirpação dos honorários eis que existe participação de advogados adversos que apresentaram as respectivas contestações, merecendo, no caso, a tarifação necessária. O profissional do direito deve ser dignamente remunerado e com justiça, nem a mais, nem a menos.

Deve ser visto, a rigor dos incisos I, II, III, IV, do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil, que, para balizamento dos honorários de sucumbência, deve ser levado em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, trabalho de quase nenhuma complexidade, exigência mínima de estudos jurídicos e pouco tempo desenvolvido pelo profissional do direito, visto esta numa análise concreta dos aspectos existentes dentro dos autos.

Neste viés, o valor arbitrado, a titulo de honorários advocatícios, 15% sobre o valor atualizado, levando em consideração o seu conteúdo econômico, na valoração dos serviços desempenhados pelo advogado, foge do razoável e proporcional em relação aos serviços efetivamente desenvolvidos dentro dos autos e, ao meu viso, se assim persistir, estará o judiciário, com base no texto frio da lei, oficializando o enriquecimento sem uma causa concreta.

E, não se pode olvidar que, visando sobretudo numa análise objetiva em relação aos serviços prestados e não o texto frio da lei, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando flexibilidade àquela norma, concede ao julgador, numa análise sistemática de toda a situação constante dos autos, valorando o trabalho do profissional do direito, na indicação do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, faça o arbitramento dos honorários, por valor aritmético, égide do princípio da equidade.

Por outro lado, não se pode ignorar que, quando o valor é irrisório este dispositivo pode ser aplicado, numa situação inversa, quando os serviços desempenhados pelo advogado, numa avaliação objetiva for aquém da aplicação do percentual mínimo do § 2º, do art. 85, do CPC, como no caso em comento, não vejo qualquer óbice em assim proceder.

Para referendar o posicionamento acima, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.864.3435-SP, repisando argumentos contidos em acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no corpo do voto assim registrou o eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES:

“Pois bem, se há previsão de arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária, entende-se ser possível, nas ações de valor de condenação elevado, a apreciação equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.º, do atual Código de Processo Civil, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do advogado do vencedor e encargo excessivo ao vencido. Entendimento diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com fixação de valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.” (sic).

Bem a propósito anotar que o direito justo deve prevalecer em relação ao direito legal. Como bem produziu o mestre da hermenêutica CARLOS MAXIMILIANO:

“Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a ampararem hipóteses imprevistas’ (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7ª. Edição, pag. 302/303).

Como bem arrematou o festejado hermeneuta:

(...): ‘Graças ao conhecimento dos princípios que determinam a correlação entre as leis dos diferentes tempos e lugares, sabe-se qual o complexo de regras que se enquadra um caso concreto. Extrema-se do conjunto a que parece aplicável ao fato. O trabalho não está concluído. Toda lei é uma obra humana e aplicada por homens; portanto imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados práticos, se não verificarem o sentido e o alcance de suas prescrições. Incumbe ao intérprete àquela difícil tarefa. Procede à análise e também a reconstrução ou síntese. Faz depois obra de conjunto, compara-o com outros dispositivos da mesma lei, e com os de leis diversas, do pais, ou de fora. Inquire qual o fim da inclusão da regra no texto, e examina este tendo em vista o objetivo da Leio toda e dos Direitos em geral. Determina por este processo o alcance da norma jurídica e, assim realiza, de modo completo, a obra moderna da hermenêutica. (Obra citada acima)”.

Ainda conduzido pelos braços jurídicos esposados na orientação preconizada na doutrina e na jurisprudência acima mencionada, comporta adicionar outros argumentos que me convencem da aplicação, no caso concreto, do princípio da equidade caracterizada na necessidade de flexibilizar numa análise sistemática e conjunta dos §§ 2º e § 8º, do art. 85, do CPC, o segundo visto o segundo de maneira invertida.

Cito-os.

“No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019) Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes. Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973” (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). (sic)

Assim, pelos predicados já mencionados linhas anteriores, ao meu modo de ver, baixando os fatos à realidade em relação a efetiva prestação dos serviços e a justa remuneração que deve ter o profissional do direito (vista de forma objetiva), justifica-se a incidência de aplicação do juízo equitativo no arbitramento de verba honorária tanto na hipótese de o valor ser irrisório ou inestimável, mas quando, por outro lado, a aplicação de percentual estabelecido pelo § 2º, do art. 85, restar, como no caso em comento, um tanto exorbitante, nada mais, nada menos do que a boa fé processual que deve imperar entre as partes do processo e neste incluindo o Estado-Juiz, como bem determina o art.5º do vigente diploma processual civil – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

No mesmo sentido, transcrevo abaixo a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019) (fonte www.stj.jus.br)”.

Portanto, deparamos com uma lógica abstrata, sem qualquer fundamento fático, numa análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, agraciar os advogados adversos com polpudos honorários sem que demonstre razoabilidade e proporcionalidade em relação aos serviços efetivamente desempenhados nos autos e, sobretudo em relação a descabidos incidentes surgidos por parte de seus clientes quando, de maneira contrária à lei, deram andamento num processo com pedidos inconsistentes quando a situação já estava morte e cremada pela confissão do autor em relação aos aspectos que passou, lesados por estelionatários, manter o valor seria o judiciário oficializar o locupletamento, mesmo este ao abrigo de uma interpretação isolada de um dispositivo legal.

Enfim, resumindo toda esta cantilena jurídica: a idéia do justo é uma idéia moral (GEORGES RIPERT) e ‘a justiça é o direito iluminado pela moral (CLOVIS BEVILAQUA).

Registro, derradeiramente, que respeito posicionamentos contrários que possivelmente advirão em relação a este caso, na alquebrada e superada fundamentação do STJ, mas, no caso em comento, arbitrar honorários em percentuais, sobre o valor econômico atualizado, hoje seria em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por simples petições sem qualquer profundidade jurídica, sem necessidade de estudos aprofundados, na análise do texto frio dos incisos I, II, III, do § 2º, do CPC, não vejo como plausível a manutenção da condenação da forma imposta pela sentença.

Por tal razão, no caso em comento, levando em consideração os parcos trabalhos desenvolvidos nestes autos, a singela valoração jurídica, o tempo exíguo gastos na elaboração das peças processuais, arbitro os honorários em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sob cujo valor incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da sua fixação e julgamento deste recurso.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática atacada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao relator, mas a questão em julgamento sequer é pacífica em nossa Câmara, por isso, tenho certeza que não é caso de decisão monocrática, por esse motivo, dou provimento ao agravo regimental, para que a Câmara possa debater com amplitude essa questão dos honorários, não na via do agravo interno, mas no recurso originário.

Portanto, não vejo possibilidade de julgamento monocrático.

Uma vez superada essa questão, igualmente, peço vênia ao douto relator, porque diante dessa situação, principalmente atenta para o dever de coibir demandas dessa natureza, ajuizadas sem o devido cuidado, com base em documentos que após a própria parte admitiu lastrear a ação, não pode ficar “barato” para quem demanda dessa forma, ao que tudo indica trata-se de demanda desleal, é o que os autos revelam.

Estamos em um tempo em que há uma má interpretação daquela luta tão demorada que foi a amplitude de acesso à justiça, tivemos muitas ondas para abrir mais, para facilitar o acesso a todo e qualquer cidadão a propositura de uma demanda, mas hoje vivemos o inverso dessa moeda, em que há um verdadeiro abuso dessa interposição, em que não se tem mais critérios, mas que de forma profunda moral por alguns profissionais ao avaliar, e então, bater as portas do judiciário, com demandas que se tivessem sido exitosas, renderia para esse profissional o seu justo honorários, mas como foi feita de forma equivocada, e o próprio advogado teve que admitir, e não vejo essa admissão, como uma maneira de redimir-se, ao contrário, é a prova inconteste de que esta demanda não deveria ter sido ajuizada, e uma vez que o foi, deve ser remunerado ao profissional que cuidou de fazer uma defesa técnica, porém eficiente.

Com todas as vênias, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença intacta, até mesmo, para servir de exemplo para outros que possam, às vezes inadvertidamente, alvorar-se no direito dessas aventuras jurídicas.

Elevo os honorários recursais para 16% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Penso que se voltarmos à questão para julgamento em sede de apelação pela Câmara apenas repetirei meu voto, assim não há nulidade sem prejuízo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Em um primeiro plano, estou de acordo com a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque de fato não caberia julgamento monocrático, posto que se trata de matéria que ainda temos nos debruçado e há divergências substanciais.

Superada essa questão, enfrento o mérito, como fez a Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

No caso, entendo que nem de longe observei qualquer atitude positiva por parte do autor, ao contrário, não há sequer falar em indícios, porque está comprovado nos autos que se tratou de litigância de má-fé.

A litigância de má-fé está em nosso CPC/15, claramente, estampada no art. 80 que diz:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – (...)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

O autor está incurso em todos os 4 (quatro) incisos supratranscritos do art. 80 do CPC, tanto que o magistrado de 1º Grau, o qual está mais próximo das partes, chegou a ponto de fixar a multa por litigância de má-fé em 7% do valor da causa, o que é uma situação rara, pois muitas vezes, fixa-se em 1% ou 2%.

No caso, tanto visualizou a ocorrência da litigância de má-fé, que a penalidade elevou-se justamente porque presentes todas as hipóteses dos incisos que acabei de citar, e não apenas um, ou seja, poderíamos considerar como uma litigância de má-fé agravada.

A litigância de má-fé teve início quando o autor ajuizou a ação com o valor da causa ínfimo comparado com a pretensão do valor econômico de oito milhões e duzentos mil reais, quando sabiamente o magistrado corrigiu o valor da causa, e fez com que recolhesse a diferença do valor das custas judiciais.

Não satisfeito, e vendo que de fato sucumbiria, o autor desistiu da demanda, porém, sabiamente a parte requerida não anuiu com a desistência.

Ora, se a parte requerida foi acionada judicialmente, é seu direito ver julgado o mérito da ação, e foi o que ocorreu no caso dos autos. A ação foi julgada no mérito e com o valor da causa certo, assim não há motivo para fixar de forma diferente dos parâmetros previstos no §2º do art. 85 do CPC/15.

Desta feita, peço vênia ao eminente Desembargador Sebastião de Moraes e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto

EM 05 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O AGRAVO INTERNO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DE JOÃO PAULO MARQUEZAN. A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVEU AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM (MÁ-FÉ PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Nada como o tempo, a sustentação oral e um momento do art. 942 do CPC para repensar a causa em discussão.

Ouvi atentamente, peço vênia aos eminentes colegas, mas ao que me parece, a parte autora não agiu de má-fé, não teve a intenção deliberada. Assim, neste momento, diferentemente do que votei em sessão pretérita, não me convenci da litigância de má-fé da parte autora.

Portanto, proponho, se for o caso de os eminentes pares aderirem essa posição, anular o julgamento de 1º Grau, porque o juiz simplesmente condenou o autor ao pagamento de 7% (sete por cento) por litigância de má-fé, por reconhecer que a postura do autor em desistir da demanda após a contestação configurava litigância de má-fé.

De modo que, sem entrar na questão dos honorários, posiciono-me no sentido de excluir a condenação por litigância de má-fé, pois não a vejo da forma como colocada pelo magistrado, ou anular o julgamento e possibilitar a parte autora a demonstração de que não agiu com a má-fé considerada pelo magistrado.

É esse meu posicionamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Com relação à questão de ordem trazida pela eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, data máxima vênia, divirjo porque não compete ao autor demonstrar que agiu de boa-fé, pois quem deve demonstrar que o autor agiu de má-fé é o réu. O autor não possui obrigação de demonstrar que não agiu de má-fé, essa obrigação é toda da parte contrária.

Ademais, com relação à litigância de má-fé, restou incontroverso nos autos, a rigor do pronunciamento do Doutor Reinaldo Josetti de Oliveira, que confirma e reconfirma, o autor foi enganado por seus advogados.

O que mais precisa para afastar essa condenação por litigância de má-fé, quando até a parte contrária, em sustentação oral diz que o autor não tem culpa de contratar um advogado? Tanto é verdade, que o juiz disse que autor assumiu objetivamente a má-fé ao contratar o advogado.

Portanto, essa questão é incontroversa nos autos, por isso discordo do posicionamento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário para anular esse julgamento e instruir o processo, a fim de provar a boa-fé do autor.

É o meu posicionamento.

V O T O RATIFICAÇÃO (MÁ-FÉ PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Rendo-me aos argumentos do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no sentido de que, se há má-fé, quem a alega é quem tem o ônus de comprová-la. Entretanto, os elementos dos autos não me convencem que não houve atitude de má-fé por parte do autor, principalmente, quando analisado o conjunto das atitudes. Não é um fato isoladamente, não é o fato de ter sido vítima de advogados e corretores, mas a atitude como um todo não fala em prol da boa-fé.

Um fator que me pareceu bastante relevante é a demora em resolver a situação criada, exemplo típico, o período que ficou sem devolver essa área, a mim parece-me muito contundente esse fato, porque se a parte sabe que “caiu no conto do vigário”, que terá que devolver à parte contrária, que desistirá da ação, a primeira situação é devolver o que não lhe pertence. Então, essa é uma atitude que fala em desabono do autor.

Não adoto o pensamento do magistrado de 1º Grau quando diz que a má-fé presume-se, porque não pode ser presumida, mas nos autos há elementos suficientes para comprovar que não agiu com a lisura que lhe competia.

Portanto, mantenho na íntegra meu voto de divergência proferido naquela ocasião.

É como voto.

V O T O (MÁ-FÉ PROCESSUAL)

EXMO. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÁ-FÉ PROCESSUAL)

EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

POR MAIORIA, EXCLUÍDA A LITIGÂNCIA MÁ-FÉ PROCESSUAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Antes de colher os votos, na forma do §1º do art. 99 do Regimento Interno deste Sodalício Mato-grossense, acrescento ao meu voto os seguintes aspectos; Primeiro, a sustentação oral do douto advogado que representa a OAB/MT, data máxima vênia, está totalmente diversa dos predicados contidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 CPC, que determina a aplicação objetiva em relação aos serviços. O segundo aspecto, é que não se nega que o advogado deve ser remunerado condignamente, o que não significa remunerar com excesso, até porque, o trabalho do advogado deve ser razoável e proporcional ao que desempenhou.

No caso em apreço, ainda citando o §2º do art. 85 do CPC que diz deve ser atendida “importância a causa”, entendo que a partir do momento que a outra parte desistiu, a causa teve menos importância juridicamente.

Outro aspecto fundamental da não aplicação do §2º do art. 85 do CPC, mas do §8º, é justamente isso, e o posicionamento hoje adotado pelo STJ diz que quando o valor for irrisório, e por simetria quando o valor for exagerado, aplica-se a norma do §8º do art. 85 do CPC.

Nesses aspectos que valorei toda essa situação para concluir que em face do pouco trabalho desenvolvido pelo advogado neste processo mostra-se razoável e proporcional, por isso, fixei essa verba honorária em tão somente 160 (cento e sessenta mil reais).

Advirto mais, fixar essa verba no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa hoje superior a três milhões de reais, a meu ver, data máxima vênia ao posicionamento trazido pelo advogado da parte e pelo representante da OAB, violaríamos um preceito de que todo trabalho deve ter remuneração justa, isto é, um preceito de ordem constitucional, que está acima de qualquer norma infraconstitucional.

Por esses aspectos é que reduzi os honorários para tão somente R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

V O T O RETIFICAÇÃO (MÁ-FÉ PROCESSUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Ainda não havia concluído a minha manifestação acerca da litigância de má-fé, por isso o faço, uma vez que havia dito apenas que não a visualizava e pedi que fosse anulado o processo.

Retifico expressamente meu voto para excluir a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o fato de a parte autora tão logo após a contestação e verificando que também havia sido enganada, pediu a extinção do processo e reconheceu o engano colocado nos autos.

Portanto, pelo fato deliberado da parte autora não insistir com a demanda, neste momento, entendo como Vossa Excelência, que não configura a má-fé reconhecida pelo magistrado. Assim, retifico meu voto, neste ponto.

Quanto aos honorários advocatícios essa discussão já foi colocada nesta Câmara e de outras em inúmeros julgamentos, e o STJ afetou essa matéria para julgar em recurso repetitivo com o Tema 1.076, convidou como amicus curiae a União, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, o Instituto Brasileiro de Direito Processual e a Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, para participar do julgamento, mas não terminou a suspensão das ações que versam sobre a matéria:

"Definição do alcance da norma inserta no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".

Como as ações não foram suspensas, precisamos dar continuidade ao julgamento e revejo meu voto para acompanho o voto de Vossa Excelência, com a devida vênia a Desa. Clarice Claudino da Silva, para negar provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática que deu provimento ao apelo da parte autora.

É como voto.

V O T O (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMO. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

De fato, a primeira aplicação é a do §2º do art. 85 do CPC, que estabelece que o valor dos honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, no caso, não houve condenação, sobre o proveito econômico, também não houve, ou sobre o valor da causa, aqui subsiste o problema. Essa é a primeira pedida para o julgado fixar a verba honorária.

Entretanto, se não foi possível aplicar o §2º do art. 85 do CPC deve ser analisar o §8º do mesmo artigo diz:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Segundo consta das notas taquigráficas foi atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de ofício o juiz elevou para R$ 8.000.000,00 (oito milhões) e sobre essa base financeira ampliada, não sei se por pura idiossincrasia, ou se havia elementos para isso, mas abruptamente elevou para oito milhões e fez incidir o percentual de 15% (quinze por cento), uma providencia que me pareceu muito em desarmonia com o contexto.

Não houve condenação, pelo contrário, houve uma imediata capitulação da parte autora, de modo que não se justifica de forma alguma essa condenação.

Diante do exposto, com a devida vênia aos que pensam de modo divergente, secundo o voto proferido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que realmente faz justiça e remunera de forma satisfatória e plena a atividade desenvolvida pelos ilustres advogados neste caso.

É como voto.

V O T O (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, secundado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque entendo que o valor está plenamente factível com trabalho desenvolvido pelos advogados, que não foi longo e não exigiu maiores esforços da parte contrária.

EM 21 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021